Tribunal: TJSP
Processo: 2283165-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido do exequente de 'revogação da sentença proferida' que extinguiu o incidente e deferiu o levantamento da quantia bloqueada, pois, uma vez publicada, a sentença extintiva somente pode ser reformada pelo magistrado que a proferiu nas hipóteses previstas nos artigos 331, caput, 332, §3o e 485, §7o do CPC, ou pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido do exequente de 'revogação da sentença proferida' que extinguiu o incidente e deferiu o levantamento da quantia bloqueada, pois, uma vez publicada, a sentença extintiva somente pode ser reformada pelo magistrado que a proferiu nas hipóteses previstas nos artigos 331, caput, 332, §3o e 485, §7o do CPC, ou pelo provimento de embargos de declaração para sanar algum vício. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Sem razão. Revogação pelo magistrado que fica adstrita às hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.